Tribunal: TJPA
Processo: 0022766-40.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-08

Ementa:
EMENTA: APELA??O CRIMINAL. ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03 E ART. 244-B DO ECA. PRESCRI??O INTERCORRENTE. DECURSO DO PRAZO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS ENTRE A DATA DA SETEN?A E O TR?NSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO DA EXTIN??O DA PUNIBILIDADE. M?RITO RECURSAL PREJUDICADO. DECIS?O UN?NIME.1. Ap?s a senten?a condenat?ria com tr?nsito em julgado para a acusa??o, o prazo prescricional regula-se pela pena aplicada. Ocorre a prescri??o em 04 (quatro) anos, se o m?ximo da pena ? igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, n?o excede a 02 (dois). Sendo o r?u menor de 21 anos ao tempo do crime, o prazo prescricional reduz na metade. Transcorrido o lapso temporal de 02 anos entre a data da senten?a e o tr?nsito em julgado, necess?rio se faz o reconhecimento da prescri??o, extinguindo-se a punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, V, do C?digo Penal.2. Prescri??o reconhecida. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0022766-40.2016.8.14.0028

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: EDSON FELIX DOS SANTOS BARROS

ADVOGADO: DR. LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA - DEF. PÚBLICO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
REVISOR(A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03 E ART. 244-B DO ECA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECURSO DO PRAZO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS ENTRE A DATA DA SETENÇA E O TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, o prazo prescricional regula-se pela pena aplicada. Ocorre a prescrição em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois). Sendo o réu menor de 21 anos ao tempo do crime, o prazo prescricional reduz na metade. Transcorrido o lapso temporal de 02 anos entre a data da sentença e o trânsito em julgado, necessário se faz o reconhecimento da prescrição, extinguindo-se a punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, V, do Código Penal.
2. Prescrição reconhecida. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Marabá/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
EDSON FELIX DOS SANTOS BARROS,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que condenou pela prática dos crimes descritos nos arts. 157, §2º, I, e II, do CP, art. 14 da Lei 10.826/03; e art. 244-B do ECA, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão mais 60 (sessenta) dias-multa; 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; e 01 (um) ano de reclusão, respectivamente. Após a regra do concurso material restou fixada uma pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia, em resumo, que o acusado Edson, na companhia do menor Ezequiel, subtraiu, mediante grave ameaça, a moto os pertencentes de Walafer e sua namorada. As vítimas acionaram a Polícia Militar, ocasião em que os agentes saíram em diligências, localizando dois suspeitos no veículo subtraído. Ao ser realizada a abordagem, verificaram se tratar de Edson, um dos participantes do assalto, acompanhado de Wesley Cruz Rocha, onde ambos portavam arma de fogo tipo revólver, calibre 36. Por tal conduta, Edson Felix dos Santos Bastos foi denunciado como incurso nos delitos do art. 157, §2º, I e II, do CP e art. 14 da Lei 10.826/06; e Wesley Cruz Rocha, denunciado tão somente pela prática do crime do art. 14 da Lei 10.826/03.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória às fls. 132/141, para ambos os denunciados.

Houve o trânsito em julgado em relação ao réu Wesley (fls. 149), recorreu da sentença a defesa de Edson, que pugnou nas razões recursais a absolvição tão somente pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores (fls. 164/168).

Constam contrarrazões às fls. 469/173, pelo improvimento do recurso.

Às fls. 180/185, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento

do apelo.

É o relatório.

VOTO

* PREJUDICAL DE MÉRITO

Analisando detidamente os autos, verifico que o apelante pugna a absolvição
unicamente
em relação às condenações dos crimes do
art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 244-B do ECA
, em nada se insurgindo
quanto ao crime de roubo majorado
. Todavia, verifico que ocorreu o instituto da prescrição em sua modalidade intercorrente, a qual torna prejudicada a análise do mérito, nos crimes objeto do recurso. Senão vejamos:

O Apelante, de acordo com a peça inaugural oferecida pelo Ministério Público (fls. 02/08), foi acusado de ter praticado os crimes descritos nos arts. art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 244-B do ECA, na data de
15.12.2016.

A denúncia

foi devidamente recebida em
07.02.2017
(fls. 09/11),
e a

sentença condenatória

foi proferida em
25.07.2018 (fls. 132/141)
, condenando o apelante da seguinte forma: Art. 157, §2º, I, e II, do CP - pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão mais 60 (sessenta) dias-multa; Art. 14 da Lei 10.826/03 - 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; art. 244-B do ECA - 01 (um) ano de reclusão.

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

Assim, analisando as penas dos crimes do art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 244-B do ECA, verico que a prescrição para amobos se regula no prazo de 04 (quatro) anos, a teor do que dispõe o art. 109, V, do Código Penal:
¿Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
V - em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 1 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 2 (dois);

No entanto, a época dos fatos, o acusado era menor de 21 anos (26.01.1998), conforme se verifica pelos documentos acostados às fls. 54 e 130 dos autos, reduzindo o prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115, do Código Penal,
in verbis:
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Como se percebe, as penas privativas de liberdade aplicadas foram de
02 (dois) anos e 01 (um) de reclusão
, cuja prescrição, reduzida na metade, face a menoridade do acusado, ficou regulada pelo lapso temporal de
02 (dois) anos.

Assim, o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em
24.07.2020
, considerando que já trancorreu mais de 02 (dois) anos desde a prolação da sentença penal condenatória (25.07.2018), configurado o instituto da prescrição, em sua forma intercorrente, com base no art. 109, inciso V, do CPB, razão pela qual deixo de analisar as teses apresentadas no apelo, por entender prejudicadas.

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso e declaro,
de ofício
,
extinta a punibildade de
EDSON FELIX DOS SANTOS BARROS,
tão somente quanto às imputações dos crimes dos art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 244-B do ECA
, tendo em vista o advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme art. 109, V, do Código Penal, na modalidade intercorrente.

É como voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator